Tribunal: TJDFT
Processo: 0705253-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO MANDADO. ATO CERTIFICADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INVIABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. A certidão exarada por Oficial de Justiça tem fé pública, que se consubstancia na presunção de legitimidade e autenticidade do ato. Logo, inexistindo qualquer prova a elidir a validade do documento, inviável atribuir nulidade ao ato citatório.

2. Na hipótese, apesar do impugnante sustentar que os valores cobrados na execução originária teriam sidos incluídos em outra demanda executiva, constata-se que as parcelas que integram a outra ação referem-se a período antecedente às prestações ora perseguidas. Não há, portanto, duplicidade de cobrança a ensejar eventual reconhecimento de excesso de execução.

3. A denunciação à lide é instituto incompatível com a fase executiva, sendo permitida a sua aplicação apenas no processo de conhecimento, quando as partes terão a possibilidade de exercer de forma ampla o contraditório e a produção de provas, com vistas a dirimir a existência ou não de direito de regresso.

4. Há de ser afastada a pretensão de condenação do exequente em litigância de má-fé quando inexistente qualquer elemento robusto a evidenciar abuso do direito de ação no sentido de que esteja demandando o pagamento de quantia já adimplida.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.